Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-62.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600335-62.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 28/04/2021
Processo referência: 0600335-62.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600335-
62.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Sandra Maria Negrini Brisola, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC/Fundo
Partidário no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), determinou a devolução ao Tesouro Nacional
na forma do art. 17, §§8º e 9º da Resolução TSE nº 23607/2019. Diante do recebimento e utilização
de recursos de origem não identificada no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais),
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais da recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador de
Jaguariaíva/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas eleições municipais de 2020,
desaprovadas face à apresentação intempestiva das contas finais de campanha, uso irregular de
recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), omissão de gastos eleitorais e
arrecadação de recursos eleitorais, caracterizando recursos de origem não identificada. Quanto ao
uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), verificou-se
que a candidata juntou nota fiscal nº 70 emitida pelo prestador Ananias de Souza Neto
(CNPJ30.769.567/0001-98) referente a criação de jingle (Id 74923243), no entanto, quem
efetivamente recebeu pela prestação do serviço foi Cesar Alexandre Ferreira de Carvalho - CNPJ
38378.822/0001-83 (nome fantasia: Estudio710) - conforme consta do extrato eletrônico Id
77806087, violando o disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da mencionada Resolução, sujeitando os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9504/1997, bem como deve o valor
utilizado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 17, §§ 8º e 9º da referida
Resolução. Quanto à irregularidade decorrente da omissão de gastos eleitorais, verificou-se que a
candidata realizou gastos em sua campanha no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) com
o fornecedor Izaias Brandino (CNPJ 31.499.014/0001-69) para a confecção de 3000 informativos
31x44 couche 90g com 1 dobra, pagas em data de 20.10.2020 - nota fiscal nº 284 - que não foi
declarada em sua prestação de contas, caracterizando o recebimento de recursos de origem não
identificada, ensejando o recolhimento dos referidos valores (R$1.800,00) ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 da mencionada Resolução. Quanto à divergência na movimentação financeira,
verificou-se a arrecadação de recurso de forma irregular e não declaradas na prestação de contas,
(R$5.000,00), caracterizando recursos de origem não identificada, que devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, conforme art. 21, §3º e art. 32 da mesma Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA
VEREADOR (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI (ADVOGADO)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
681
05/11/2021 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.905

RECURSO ELEITORAL 0600335-62.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
ADVOGADO: FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI - OAB/PR56970
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR0091901
RECORRENTE: SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
ADVOGADO: FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI - OAB/PR56970
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR0091901
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADORA. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESA APONTADAS NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA
PELA EMPRESA EMISSORA E DO COMPROVANTE DE CANCELAMENTO. VALIDADE.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. VÍCIO NÃO AFASTADO.
DIVERGÊNCIAS NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. IRREGULARIDADES GRAVES.
AFASTAMENTO DE PARTE DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE
PROVIDO

1. O cancelamento de nota fiscal é obrigação tributária acessória da empresa emissora, não
podendo o candidato ser penalizado pelo seu descumprimento. Precedentes (Recurso Eleitoral
Nº 0600321-21.2020.6.16.0134, Acórdão nº 58.904, pub. DJe em 08.06.2021).

2. A juntada de declaração, firmada pelo representante legal da empresa fornecedora, no
sentido de que a nota fiscal foi emitida por engano é suficiente para afastar a omissão de
despesas cujos recursos não transitaram pela conta bancária.

3. Não comprovação de despesa realizada com recursos oriundos do FEFC é irregularidade
grave que inviabiliza a aplicação dos institutos da proporcionalidade e razoabilidade e importa
Num. 42754681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

na determinação de recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional.

4. A existência de graves divergências na movimentação financeira de campanha denota
irregularidade na arrecadação e na utilização de recursos na campanha, quebrando a lisura e a
confiabilidade das contas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação de parte dos valores
ao Tesouro Nacional referente à omissão de despesas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA candidata à vereadora nas Eleições de
2020, pelo PSD, no Município de Jaguariaíva, eleita suplente com 326 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 9.860,00 (nove mil, oitocentos e sessenta
reais), sendo R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos a recursos financeiros próprios, R$ 3.000,00 (três mil
reais) referentes à doação financeira de pessoas físicas, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) oriundos de doação
financeira de partido político, feita com recursos obtidos através do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, e, por fim, R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) provenientes de doação recursos
estimáveis em dinheiro (ID 32359166).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes: a) omissão de gastos eleitorais; b) uso indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e, por fim, c) divergências na movimentação financeira (ID 32359416).

O Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos referidos, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) (ID 32359916).

Em suas razões recursais (ID 32360266), a recorrente alegou, em síntese, que: a) agiu de boa-
fé no tocante aos recursos do FEFC cuja utilização foi considerada irregular, pois quando do pagamento ao
fornecedor Izaias Brandino efetuou o depósito na conta bancária por ele informada, sem saber que se tratava
de conta de titularidade de terceiro; b) a nota fiscal apontada na circularização de dados, que gerou a omissão
de despesa, foi emitida de forma equivocada, tendo sido, inclusive, cancelada pelo emitente; c) a devolução do
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), debitado da conta de campanha, deu-se em razão da doação inicial
realizada por Felipe Campanhol no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo havido a devolução de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a fim de que não houvesse extrapolação do teto de gastos da campanha. Ao final,
Num. 42754681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para aprovar com ressalvas as contas prestadas e afastar
a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, entendendo que os valores envolvidos nas irregularidades realizadas devem ser devolvidos aos
Tesouro Nacional (ID 34637166).

É o relatório

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de
campanha em razão das seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a)
omissão de despesas; b) uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
e; c) divergências na movimentação financeira.

O Juízo a quo entendeu que as irregularidades apontadas eram de natureza grave
e impediam a aprovação das contas, consoante se depreende de trechos da sentença (ID 32359916):

“(...) No que concerne ao uso irregular de recursos do fundo especial de financiamento de campanha
(FEFC), verifica-se dos autos que a ora candidata juntou nota fiscal nº 70 emitida pelo prestador Ananias de
Souza Neto (CNPJ30.769.567/0001-98) referente a criação de jingle (Id 74923243), no entanto, quem
efetivamente recebeu pela prestação do serviço foi Cesar Alexandre Ferreira de Carvalho - CNPJ
38378.822/0001-83 (nome fantasia: Estudio710) – conforme consta do extrato eletrônico Id 77806087.

A presente situação configura irregularidade na utilização de recursos do Fundo Especial de Campanha ao violar
o disposto nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeitando os responsáveis e
beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9504/1997, bem como deve o valor utilizado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 17, §§ 8º e 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

(...)

No que tange à irregularidade decorrente da omissão de gastos eleitorais, (...).

Não merece prosperar a alegação da candidata de que a “nota foi emitida erroneamente e indevidamente”, haja
vista que apenas em 17.02.2021 (quatro meses depois da prestação do serviço), e após a notificação da
candidata quanto a presente irregularidade o fornecedor cancelou a referida nota.

Além do mais, conforme verifica-se na própria nota fiscal a prestação do serviço foi devidamente paga em data
20.10.2020 via transferência bancária (Id 77806092), com recursos que não transitaram pela conta bancária da
candidata.

(...)

Em relação à divergência na movimentação financeira da candidata apontada setor técnico desta Justiça
Eleitoral, conforme quadro esquemático abaixo, verifica-se a arrecadação de recurso de forma irregular e não
declaradas na prestação de contas. (...)

Ante a presente situação resta demonstrado que a candidata arrecadou recursos e realizou gastos de forma
irregular (R$5.000,00) que não foram declarados em sua prestação de contas, caracterizando assim,
recursos de origem não identificada, que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21,
§3º e art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (...)
Num. 42754681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

Ao cabo do exame das contas postas sob apreciação, entendo que as inconsistências se revelam de tal maneira
gravosa que impede a aprovação, ainda que com ressalvas. (...)

Neste contexto, por entender que as irregularidades comprometem a apreciação da prestação de contas, na
esteira do parecer técnico e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, a desaprovação é a medida que se
impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de 2.020, do
candidato SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA, em que concorreu ao cargo de vereador, com supedâneo nos
artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19.

Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC/Fundo Partidário no
valor de R$ 700,00 (setecentos reais), determino a devolução ao Tesouro Nacional na forma do art. 17, §§8º
e 9º da Resolução TSE nº 23607/2019.

Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e
oitocentos reais), determino o recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/19.

(...) (g.n.)”

Passa-se à apreciação individualizada dessas inconformidades:

a) omissão de despesas:

Na análise técnica das contas foi identificado o lançamento de despesa, apontada na
circularização de dados da Justiça Eleitoral, relativa à nota fiscal de nº 284, emitida por “Izaias Brandino” no
valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Tal montante, porém, não foi declarado nas contas, nem tampouco constou nos extratos
bancários, revelando indício de omissão de gastos eleitorais, em infração ao art. 53, inciso I, “g”, da Resolução
nº 23.607/19, do TSE, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...) (g.n.)

A recorrente alega que a referida nota fiscal fora emitida por equívoco da empresa
supramencionada, não se tratando, portanto, de omissão de gastos, mas sim de mero erro formal. Para
corroborar sua alegação, juntou tempestivamente aos autos requerimento de cancelamento da nota, assinado
pelo representante legal da empresa Izaias Brandino (ID 32358866) e dirigido à Prefeitura de Jaguariaíva, no
qual admite que a nota fiscal em questão foi erroneamente emitida.

Num. 42754681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

Observa-se que a nota cancelada foi juntada aos autos no ID 32359016.

Neste ponto, conclui-se que assiste razão à recorrente.

Observa-se que, conquanto o cancelamento da Nota Fiscal nº 284 tenha se dado quase quatro
meses depois de sua emissão em 20.10.2020, trata-se de obrigação que recai exclusivamente sobre a
empresa emissora, não podendo a candidata ser prejudicada em razão do seu descumprimento.

Neste sentido já se manifestou esta Corte Regional Eleitoral:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA - CARGO DE VEREADOR -
SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS NO BANCO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO
DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA. VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão de uma suposta omissão de uma
despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais), referente à nota fiscal 1240, emitida pela empresa Gráfica
e Editora Cantu Ltda.

2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos, verificou-se que a emissão da nota se
deu por equívoco e que não houve a despesa que ensejou a desaprovação das contas prestadas pelo
recorrente.

3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa que emitiu a nota fiscal, no
sentido de que a nota foi emitida equivocadamente e que não houve tempo hábil para cancelamento,
mostra-se suficiente, neste caso concreto, para afastar a irregularidade por omissão de despesas.

4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do fornecedor, cujo descumprimento
não pode prejudicar o prestador de contas.

5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as contas prestadas
pelo recorrente.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600321-21.2020.6.16.0134 – Marquinho – PARANÁ Relator: Carlos
Alberto Costa Ritzmann. Acórdão nº 58.904, pub. DJe em 08.06.2021.)

Assim, a declaração firmada pelo representante da empresa emissora no sentido de que a nota
fiscal foi lançada por equívoco é suficiente para afastar a conclusão de que se trata de recurso que não
transitou por conta bancária. É este o entendimento consolidado deste TRE-PR para as Eleições de 2020:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. OMISSÃO
DE DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. ARTIGO 53, I, G, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se a juntada de documento em sede recursal quando se trata de documento juridicamente novo, nos
termos do artigo 435, do Código de Processo Civil.

2. Havendo comprovação de erro na emissão de uma nota fiscal apontada no procedimento de
circularização, afasta-se a indicação de omissão de despesa quando inexistente outros elementos que
levem à conclusão diversa.

3. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, mediante circularização (art. 69, § 2°, da
Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesa que compromete 4,6% do total de receitas auferidas na
Num. 42754681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

campanha, sendo a aprovação das contas com ressalva medida de rigor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com ressalva.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600744-65.2020.6.16.0203 – Candói – PARANÁ. Relator Fernando
Quadros da Silva, Acórdão nº 59.147, pub. DJe em 06.06.

Tem-se, portanto, que a documentação acostada aos autos afasta a irregularidade em comento.
Por consequência deve ser afastada também a obrigação de recolhimento do montante de R$ 1.800,00 (um mil
e oitocentos reais) ao Tesouro Nacional.

b) uso irregular de recursos do FEFC

De acordo com o parecer conclusivo (ID 32359416), a recorrente utilizou irregularmente o
montante de R$ 700,00 (setecentos reais), oriundo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, não tendo restado comprovada sua destinação.

Em sua defesa, a recorrente argumentou que agiu de boa-fé, tendo sido induzida em erro pelo
fornecedor que informara conta de terceiro para transferência bancária e quitação da nota fiscal. Asseverou,
ainda, que o montante irregular é pouco representativo diante dos gastos por ela realizados na campanha, de
modo que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas,
sobretudo porque não teria havido comprometimento à fiscalização.

Sem razão, entretanto.

Do contido nos autos depreende-se que pelo prestador Ananias de Souza Neto (CNPJ
30.769.567/0001-98) foi emitida, em favor da campanha da recorrente, a nota fiscal nº 70, referente à criação
de jingle (ID 74923243), porém quem recebeu pela prestação de serviço foi Cesar Alexandre Ferreira de
Carvalho - CNPJ 38378.822/0001-83 (nome fantasia: Estudio710), terceiro no processo. Confira-se:

Extrai-se, portanto, que não há qualquer documento fiscal a respaldar o pagamento realizado
mediante transferência bancária entre contas, tampouco há outras provas a permitir a verificação da destinação
do recurso dispendido, oriundo do FEFC, em infração aos artigos 35, 53, II, c, e 60, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Tal apontamento possui natureza grave, principalmente por ser o valor - R$ 700,00 (setecentos
reais) – significativo, havendo quebra a confiabilidade das contas que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.

Vale ressaltar, ainda, que o montante irregular representa 7,60% do total de recursos
movimentados na campanha que foi de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Num. 42754681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

Ademais, tratando-se de recursos advindos do FEFC cuja destinação não foi comprovada, seu
recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional se impõe, nos termos do art. 17[1], §§ 8º e 9º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

c) divergências na movimentação financeira

Por fim, quanto às divergências na movimentação financeira da recorrente, o setor de análise
técnica apontou em seu parecer conclusivo o seguinte (ID 32359416):

“Os extratos bancários demonstram o recebimento de doação no valor de R$8.000,00 sem a emissão de recibo
eleitoral e não declarada na prestação de contas da candidata. Há também um débito no valor de R$5.000,00
que não constitui gastos eleitorais e que também não foi registrado na prestação de contas. Em contrapartida a
candidata declara em sua prestação de contas o recebimento de uma doação no importe de R$3.000,00 cujo
valor não transitou pelas contas bancárias da candidata.

A arrecadação de valores de forma irregular e não declaradas na prestação de contas, caracteriza recursos de
origem não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
21, §3º e art. 32 da Resolução TSE n. 23.607/19.”

A recorrente admite ter recebido R$ 8.000,00 (oito mil reais) de Felipe Campanhol, mas afirma
ter-lhe devolvido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois teve notícia de que receberia do seu partido
doação de recurso oriundo do FEFC no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais), o que extrapolaria o limite de
gastos da campanha. Por tal motivo, declarou apenas a doação de Felipe Campanhol no montante de R$
3.000,00 (três mil reais), pois foi o montante efetivamente utilizado na campanha.

Em que pesem as alegações da recorrente, a irregularidade não é de cunho formal, porquanto
as incorreções havidas na prestação de contas relativas a esta doação – que não foi devidamente registrada –,
bem como a retirada do valor da conta bancária a título de "devolução" de doação – situação que não está
prevista na legislação eleitoral – revestem-se de gravidade que enseja a desaprovação das contas.

Como bem observado pelo Juízo de origem, tanto a arrecadação quanto os gastos eleitorais
foram realizados de forma irregular.

É bem verdade que é possível verificar no extrato da conta bancária da prestadora o
recebimento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em nome do doador Felipe Campanhol realizado através
de transferência bancária entre contas. Depreende-se, também, que deste valor foi utilizado na campanha
apenas a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contudo, a "saída" dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que supostamente foram devolvidos a ele,
por meio do cheque nº 850001, não possui contraparte no extrato, apesar da compensação do débito, como se
extrai do parecer conclusivo:

Num. 42754681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

Desta forma, não se pode afirmar que o recurso que saiu da conta bancária foi efetivamente
devolvido ao doador.

Ainda que não se conclua que houve má-fé da prestadora nas transações havidas, suas
alegações não são suficientes para afastar a gravidade da irregularidade ora em exame, tampouco para
justificar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de aprovar das contas com
ressalvas, principalmente pelo fato de que a irregularidade representa 50,70% do total de recursos arrecadados
nas contas.

Neste sentido, deve ser igualmente mantida a determinação de recolhimento das doações
irregulares e não registradas nas contas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em conclusão, as falhas remanescentes nas contas da recorrente, quais sejam, a utilização
irregular dos recursos do FEFC e as divergências nas suas movimentações financeiras de campanha, são de
natureza grave e prejudicam sua lisura e confiabilidade, merecendo parcial provimento o recurso, a fim de se
afastar a irregularidade referente a omissão de despesas (item “a” supra) e a determinação de recolhimento do
montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com a manutenção da desaprovação das contas e da
determinação do recolhimento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por SANDRA
MARIA NEGRINI BRISOLA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a
irregularidade relativa à omissão de despesas, mantendo a sentença de origem no que diz respeito
à desaprovação e à determinação de recolhimento do valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) ao
Tesouro Nacional.

Num. 42754681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

[1] Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos
políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

(...)

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente
ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que
houver utilizado.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600335-62.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SANDRA
MARIA NEGRINI BRISOLA VEREADOR, SANDRA MARIA NEGRINI BRISOLA - Advogados
do(a) RECORRENTE: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR0076880, FELIPE
FOLTRAN CAMPANHOLI - PR56970, RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR0091901 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518031920800000041730456
Número do documento: 21110518031920800000041730456